Tribunal: TJES
Processo: 5028914-06.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2025-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028914-06.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORGE THADEU NASCIMENTO COUTINHO
RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FILIAÇÃO A SINDICATO. DESCONTOS INDEVIDOS DE SINDICATO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APLICAÇÃO DO CDC. FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS. POSSIBILIDADE. LESÃO MORAL CARACTERIZADA. RECURSOS IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5028914-06.2024.8.08.0048
Recorrente/Recorrido: JORGE THADEU NASCIMENTO COUTINHO

Recorrente/Recorrido: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL - SINDNAPI
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recursos conhecidos por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, ora autor, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FILIAÇÃO A SINDICATO. DESCONTOS INDEVIDOS DE SINDICATO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APLICAÇÃO DO CDC. FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS. POSSIBILIDADE. LESÃO MORAL CARACTERIZADA. RECURSOS IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO AJUIZADA POR JORGE THADEU NASCIMENTO COUTINHO EM FACE DE SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL, ATRAVÉS DA QUAL ALEGA QUE EM JUNHO DE 2021 A SETEMBRO DE 2024, TOMOU CONHECIMENTO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REFERENTE À UMA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, OCORRE QUE O AUTOR NÃO SOLICITOU OU AUTORIZOU OS DESCONTOS, PELO QUE POSTULA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO, A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS E REPARAÇÃO MORAL.
(2). ANTÍTESE.
QUANTO AO MÉRITO A RÉ SUSTENTA AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU FRAUDE NA CONTRATAÇÃO, DEVENDO O AUTOR SE OBRIGAR AS CONTRAPRESTAÇÕES PACTUADAS PELOS PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA DA VONTADE E DO
PACTA SUNT SERVANDA
.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Por estas razões,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para o fim de: A)
DECLARAR
a inexistência da relação jurídica
referente ao contrato
denominado “CONTRIB. SINDAPI 0800 357 7777””, bem como
cessar os descontos
no benefício do autor, em até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por desconto realizado, até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais), sem prejuízo da restituição em dobro do valor descontado. B)
CONDENAR
, ainda, a requerida a restituir ao autor a quantia de
R$ 3.986,64 (
três mil e novecentos e oitenta e seis reais e sessenta e quatro centavos
– já em dobro
), acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto, inclusive os valores que forem descontados no decorrer do processo (art. 323, CPC); C)
CONDENAR
a ré a pagar a importância de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
referente a indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (Enunciado de Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Enunciado de Súmula nº 362 do STJ). Por fim, diante da procedência dos pedidos,
defere-se em sentença
, nos termos da fundamentação a
tutela de urgência
para determinar que a ré
cumpra as obrigações fixadas no item ”A
” do dispositivo, independente do trânsito em julgado, inclusive sob pena das multas lá fixadas”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELA MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(5). RECURSO DA PARTE RÉ.
ROGA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PARA QUE: SEJA RECONHECIDO COMO RELAÇÃO DE NATUREZA SINDICAL, DE ASSOCIAÇÃO, DADO ISSO, NÃO SE APLICA O CDC; SEJA RECONHECIDO O CERCEAMENTO DE DEFESA E AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS SEJAM APLICADAS; SEJA RECONHECIDA A VALIDADE DO TERMO DE ASSOCIAÇÃO JUNTADO, DIANTE DAS NORMAS E DOCUMENTOS APRESENTADOS; NÃO SEJA APRECIADA A CONDENAÇÃO DE DANOS MORAIS, MATERIAIS E HONORÁRIOS.
(6). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, O IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELO RÉU.
(7). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
EM EPÍTOME, REQUER O IMPROVIMENTO DO RECURSO AUTORAL.
(8). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
QUANTO AO CERCEAMENTO DE DEFESA, RESTA AFASTADA A TESE APRESENTADA PELO SINDICATO RECORRENTE, DIGO ISSO, POIS, O ART. 370 DO CPC E O PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO AUTORIZAM O JULGADOR A SOMENTE DETERMINAR A PRODUÇÃO DAS PROVAS QUE ENTENDER NECESSÁRIAS AO DESLINDE DO FEITO, O QUE OCORREU NO CASO EM APREÇO, TENDO O COLEGA DE PISO FUNDAMENTADO A SUA POSIÇÃO PELOS DOCUMENTOS COLIGIDOS NO CADERNO PROCESSUAL. NESTE SENTIDO:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. PLEITO DE PRODUÇÃO DE PROVA (NOVO LAUDO PERICIAL) INDEFERIDO PELO MAGISTRADO. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Sem embargos acerca do amplo direito à produção da provas necessárias a dar embasamento às teses defensivas, ao magistrado, no curso do processo penal, é facultado o indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes
.
Cabe, outrossim, à parte requerente, demonstrar a real imprescindibilidade na produção da prova requerida. Precedentes. 2. In casu, o magistrado processante motivou o indeferimento da produção de novo laudo pericial requerido pela defesa com base na não demonstração de sua necessidade, bem como na caracterização de medida meramente protelatória. 3. Para uma melhor aferição acerca da concreta indispensabilidade da prova requerida durante a instrução, necessário seria uma profunda incursão em todo o acervo fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via mandamental. 4. Recurso ordinário desprovido. (RHC 44.991/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 21/09/2016).
OUTROSSIM, VALE DESTACAR QUE INCUMBE AO MAGISTRADO DETERMINAR AS PROVAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DO FEITO, INDEFERINDO AS DILIGÊNCIAS INÚTEIS OU MERAMENTE PROTELATÓRIAS, ALÉM DO QUE, A RESPECTIVA DECISÃO PODE SER REVISTA, COMO DE FATO ESTÁ SENDO, VIA RECURSO INOMINADO. SALIENTO AINDA QUE, O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A CONTRADITAR TODOS OS ARGUMENTOS E FUNDAMENTOS ARGUIDOS PELAS PARTES, QUANDO POR UM DELES, CONSTITUA A SUA CONVICÇÃO, BASTANDO SOMENTE QUE A FUNDAMENTE. TRATA-SE DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ.
(9). MÉRITO RECURSAL.
EM QUE PESE OS ARGUMENTOS RECURSAIS, NO CASO EM TELA É PERFEITAMENTE CABÍVEL A APLICAÇÃO DO CDC, POIS O RÉU/RECORRENTE PRESTA SERVIÇOS NO MERCADO DE CONSUMO, LOGO, É FORNECEDOR NOS TERMOS DO ART. 3º DA CITADA NORMA, E A PARTE AUTORA, EM QUE PESE ALEGAR NÃO TER CELEBRADO QUALQUER CONTRATO, É CONSIDERADA CONSUMIDORA POR EQUIPARAÇÃO (ART. 17 DO CDC). ADEMAIS, SEGUNDO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMADO NO RESP 1.150.700/MG,
“pode ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor às relações estabelecidas entre sindicato e sindicalizado, a depender sempre da natureza do serviço prestado.”
, PODENDO SER APLICADO TAL O ENTENDIMENTO PARA AS RELAÇÕES ENTRE ASSOCIAÇÕES E ASSOCIADOS, A DEPENDER DO SERVIÇO CONCRETAMENTE ANALISADO. COLACIONO JULGADOS:
APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença parcialmente procedente para determinar a cessação dos descontos mensais no benefício previdenciário do autor e condenar o réu a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Insurgência do réu. Nulidade da sentença. Descabimento. Todas as provas foram analisadas.
Aplicação do CDC ao caso. Entidade que se afigura como prestadora de serviços a terceiros, ainda que se afirme organizada na forma de sindicato.
Devolução em dobro devida. Dano moral configurado. Inconformismo do autor. Pleito de majoração da indenização para R$ 10.000,00. Acolhimento parcial para majorar a indenização para o importe de R$ 5.000,00. Sentença reformada. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DESPROVIDO APELO DO RÉU. (TJ-SP - AC: 10065678520188260297 SP 1006567-85.2018.8.26.0297, Relator: Clara Maria Araújo Xavier, Data de Julgamento: 30/06/2020, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2020) (grifo nosso)._______EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - COBRANÇA IRREGULAR - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA. 1.
Nos termos do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, e entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é possível caracterizar a associação requerida como fornecedora, pelo que cabível a aplicação do dispositivo legal ao presente caso concreto. 4. Nas ações declaratórias de inexistência de relacionamento, incumbe à parte ré comprovar a regularidade da contratação originária do relacionamento, nos termos do art. 373, inciso II, CPC, sob pena de se atribuir à parte autora o dever de produzir prova negativa.
3. Hipótese em que a associação não comprovou a efetiva vinculação, deixando de se desincumbir do seu encargo probatório. 4. Tendo sido realizados descontos indevidos em folha de pagamento, necessário o ressarcimento dos valores indevidamente abatidos, até porque presente a má-fé no comportamento da associação que realizou os descontos sem o preenchimento da ficha de inscrição. 5. Em razão das particularidades do presente caso concreto, em que houve o desconto de valor irrisório e por apenas cinco meses, não há que se falar em indenização por danos morais. 6. Recurso provido. (TJ-MG - AC: 50059741320228130134, Relator: Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 06/06/2023, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/06/2023) (grifo nosso).
DESSA FEITA, A CONTROVÉRSIA DA LIDE VERSA SOBRE A EXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO “CONTRIBUIÇÃO SINDNAPI”, DE MODO QUE, NO TEOR DOS ARTIGOS 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 14, § 3º DA CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, A CAPACIDADE DE ATESTAR A CONTRATAÇÃO É IMPUTADA AO RÉU, INSTANDO CONSIGNAR QUE NÃO É POSSÍVEL DIRECIONAR À PARTE CONSUMIDORA A PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA, OU SEJA, DE QUE NÃO CONTRATOU TAL SERVIÇO DA RÉ, DADO QUE SE TRATA DE PROVA IMPOSSÍVEL, VEDADA NO NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO. ANALISANDO DETIDAMENTE OS ARGUMENTOS DOS RECORRENTES EM CONJUNTO COM O ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, ENTENDO SER O PRESENTE CASO DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA IMPUGNADA. NO CASO DOS AUTOS, A PARTE AUTORA ALEGA QUE NÃO CONTRATOU QUALQUER SERVIÇO COM O RÉU. POR SUA VEZ, O RÉU AFIRMA A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONTUDO, ENTENDO QUE TAIS DOCUMENTOS NÃO COMPROVAM ADEQUADO CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO INSCULPIDO NO ARTIGO 6º, INCISO III, DO CÓDIGO CONSUMERISTA. OBSERVO QUE OS DOCUMENTOS RELATIVOS À ASSOCIAÇÃO FORAM ASSINADOS DE FORMA ELETRÔNICA. CONTUDO, ENTENDO QUE NÃO PODE SER TIDA COMO VÁLIDA A FILIAÇÃO ELETRÔNICA NA FORMA PROCEDIDA PELO RÉU, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE “CÓDIGO HASH”. O CONTRATO NÃO INFORMA O “IP” DE ONDE TERIA PARTIDO A ASSINATURA DIGITAL E O RÉU NÃO ESCLARECEU QUAL A AUTORIDADE CERTIFICADORA DA ASSINATURA. TAMBÉM NÃO FOI REALIZADO COM CERTIFICADO DIGITAL E NÃO POSSUI DADOS SUFICIENTES PARA QUE SEJA REALIZADA SUA VERIFICAÇÃO. OS “CÓDIGOS HASH” INCLUSOS NÃO SE PRESTAM A ATRIBUIR IDENTIFICAÇÃO A QUEM OS TENHA ELABORADO, MAS APENAS PARA O FIM DE GARANTIR A INVIOLABILIDADE DO DOCUMENTO, SENDO QUE NÃO HÁ INFORMAÇÕES COMPLETAS DA ASSINATURA. E AINDA QUE SE ALEGUE QUE SÃO CONFERIDOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS CONFERIDOS AOS ASSOCIADOS, A JUSTIFICAR A COBRANÇA DA TAXA ASSOCIATIVA, INEXISTE COMPROVAÇÃO DE QUE QUALQUER UM DELES TENHA SIDO EFETIVAMENTE PRESTADO À PARTE AUTORA. FRISE-SE QUE HÁ INÚMERAS AÇÕES SOBRE DESCONTOS INDEVIDOS DE SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NESSE CENÁRIO, CONFORME EXPOSTO ALHURES, CHEGO A CONCLUSÃO DE QUE A CONTRATAÇÃO IMPUTADA A PARTE REQUERENTE DECORREU DE FRAUDE, ENTENDIMENTO FIRMADO PELA AUSÊNCIA DE PROVAS CABAIS A FIM DE DEMONSTRAR A INEQUÍVOCA CONTRATAÇÃO. FRISE-SE QUE HÁ INÚMERAS AÇÕES SOBRE DESCONTOS INDEVIDOS DE ASSOCIAÇÕES E/OU SINDICATOS EM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. COLACIONO JULGADOS NOS QUAIS FORAM ANALISADOS CASOS IDÊNTICOS AOS DOS AUTOS, CONTRA O MESMO SINDICATO:
APELAÇÃO – Sindicato Nacional dos Aposentados do Brasil - SINAB – Autor que teve descontos indevidos em seu benefício previdenciário – Ação julgada improcedente – Condenação por litigância de má-fé -
Alegada contratação entabulada através de apresentação de fotografia (selfie), foto de documento pessoal e assinatura digital – Vedação dessa forma de contratação pela Instrução Normativa INSS 138/2022 - Contratação regular não comprovada
– Inexigibilidade dos valores, e devolução em dobro - Dano moral configurado e fixado em R$ 10.000,00 – Precedentes desta Câmara – Litigância de má-fé afastada – Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10032358020238260218 Guararapes, Relator: Mônica Rodrigues Dias de Carvalho, Data de Julgamento: 17/06/2024, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2024) (grifo nosso)._____EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - ADESÃO A SINDICATO DE APOSENTADOS - TERMO ELETRÔNICO DE FILIAÇÃO - IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE - INVALIDADE DO DOCUMENTO - MENSALIDADES DESCONTADAS - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - ENTENDIMENTO DO STJ - DANOS MORAIS - PRESUMIDOS - SENTENÇA REFORMADA. - Tratando-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica é dever do pretenso credor, por força da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, demonstrar a existência de vínculo contratual, porquanto não se pode exigir a prova de fato negativo - não contratação - da parte autora - Impugnada a autenticidade do documento de filiação e, ademais, havendo indícios de que a fotografia e os documentos do autor foram utilizados de forma indevida, impõe-se seja declarada a invalidade da relação jurídica - A restituição em dobro do indébito deve ser admitida, independentemente da demonstração da má-fé, quando a conduta da parte se revelar contrária à boa-fé objetiva. Entendimento firmado, em recurso repetitivo, pelo STJ (EAREsp. 664.888/RS) - O dano moral caracteriza-se, em regra, pela violação aos direitos da personalidade, sendo a dor, humilhação, angústia ou sofrimento em si do indivíduo meras consequências da violação a um bem jurídico tutelado - O desconto indevido de parte do benefício previdenciário do consumidor prejudica sua subsistência, configurando afronta à dignidade da pessoa humana, devendo ser arbitrada indenização por danos morais - Primeiro recurso provido em parte. Segundo recurso não provido. Sentença reformada. (TJ-MG - Apelação Cível: 5037500-03.2023.8.13.0024, Relator: Des.(a) Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 27/02/2024, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/03/2024).
NESTA ESTEIRA, ENTENDE-SE QUE NÃO SE DESINCUMBIU O REQUERIDO DO ÔNUS QUE LHE CABIA DE ATESTAR A CONTRATAÇÃO E AS COBRANÇAS DERIVADAS. E, NÃO SENDO COMPROVADA A REGULAR CONTRATAÇÃO, NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM COBRANÇAS, E SE ESSAS EXISTIREM, DEVE QUALQUER DÉBITO SER DECLARADO INEXISTENTE. POR FIM, DESTACO QUE A TEOR DO ENUNCIADO 162 DO FONAJE “
Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95.
” ASSIM, O ÓRGÃO JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A RESPONDER A TODOS E A CADA UM DOS ARGUMENTOS BRANDIDOS PELAS PARTES EM PROL DE SUAS TESES JURÍDICAS. DESSA FORMA,
VOTO PELA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA QUE DECLAROU A NULIDADE DOS DESCONTOS E COBRANÇAS BEM COMO CONDENOU A PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS.
EM RELAÇÃO À MODALIDADE DE REPETIÇÃO, SIMPLES OU DOBRADA, O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ESTABELECE QUE
“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”
.
SOBRE O ASSUNTO, A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA DO COL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU ENTENDIMENTO DE QUE A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO INDEPENDE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE COBROU VALOR INDEVIDO, REVELANDO-SE CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA (STJ, Corte Especial, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). ASSIM SENDO,
NÃO DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DE ERRO JUSTIFICÁVEL

IN CASU
, ENTENDO QUE OS
DESCONTOS COMPROVADAMENTE EFETUADOS NOS PROVENTOS DA RECORRIDA
CONFIGURA CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, LOGO, CABE AO RECORRENTE PROCEDER COM A REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO, NA FORMA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC.
POR FIM, QUANTO AOS DANOS MORAIS DEVE-SE ASSINALAR QUE A IMPUTAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR, PROVOCA DESESTABILIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, GERANDO ABALO PSÍQUICO E MORAL, AFIGURANDO-SE
IN RE IPSA
. QUANTO AO VALOR ARBITRADO, CONSTATO QUE O
QUANTUM
DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), ENCONTRA-SE EM CONSONÂNCIA COM OS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, POSTO QUE NÃO É EXORBITANTE, TAMPOUCO DESPROPORCIONAL À GRAVIDADE DO DANO INFLIGIDO, EM CONSONÂNCIA COM O ENUNCIADO NÚMERO 32 DAS TURMAS RECURSAIS.
NESTA ESTEIRA, ENTENDO QUE A SENTENÇA IMPUGNADA DEVE SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ENUNCIADO NÚMERO 11 DAS TURMAS RECURSAIS.
(10).
ANTE O EXPOSTO, VOTO PELO
CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DOS RECURSOS INTERPOSTOS
, MANTENDO-SE A SENTENÇA DE ORIGEM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ANTE A SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO AS PARTES RECORRENTES NO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À RAZÃO DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, COM FULCRO NO ARTIGO 55 DA LEI Nº. 9.099/95, PORÉM, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE EM RELAÇÃO AO RECORRENTE/AUTOR, EM RAZÃO DA GRATUIDADE CONCEDIDA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)